Tribunal: TJBA
Processo: 8003789-71.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003789-71.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: JORGE FERREIRA LEITE

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por consumidor contra a concessionária de energia elétrica, visando à instalação de energia em imóvel recém-adquirido. Sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de indenizações por danos morais e lucros cessantes, no valor de R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora na instalação de energia elétrica no imóvel do consumidor configura falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

Comprovação de que o serviço de ligação de energia elétrica foi prestado somente após o ajuizamento da demanda, sem demonstração de que o atraso decorreu de irregularidades no padrão da unidade consumidora.

Ausência de produção de prova técnica pela concessionária, a qual não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial, conforme arts. 14 e 22 do CDC. Comprovação de que o atraso gerou prejuízos financeiros ao consumidor, inclusive pela impossibilidade de locação do imóvel, configurando lucros cessantes.

Fixação de dano moral compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos transtornos ocasionados pela falha na prestação do serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na instalação de serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da concessionária. 2. A ausência de prova técnica que comprove a impossibilidade do serviço impõe a manutenção da condenação por danos morais e lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0300514-66.2018.8.05.0022, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000233-19.2020.8.05.0138, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003789-71.2019.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado JORGE FERREIRA LEITE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA